Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. NOMEN IURIS. NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO. ACESSO AO IMÓVEL BLOQUEADO PELO LOCADOR. ILICITUDE. PENHOR LEGAL. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDA.
1. Estabelece o art. 112 do Código Civil que, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”, extraindo-se do aludido dispositivo legal que cabe ao Julgador esmiuçar a substância da declaração de vontade exarada pelas partes em detrimento do nomen iuris atribuído ao negócio jurídico.
2. Ainda que se tenha atribuído ao pacto a denominação de “contrato de hospedagem”, restará configurada a relação locatícia quando não observados os requisitos específicos do primeiro, tais como a permanência transitória, o pagamento fixado em diárias, a inclusão de serviços típicos de hotelaria no preço, entre outros. Lado outro, a hipótese contratual em debate se reveste perfeitamente de todos os elementos da locação.
3. Há de ser reconhecida a ilicitude na adoção de providências embasadas no art. 1.467, inciso I, do Código Civil, quando configurada a natureza jurídica locatícia do contrato.
4. Configura ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo a conduta do locador que bloqueia o acesso do locatário ao imóvel por atraso no adimplemento da contraprestação devida por este.
5. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal e objetiva dar efetividade à tutela jurisdicional. Tendo sido determinado o ingresso do requerente no imóvel, considera-se não cumprida a decisão quando a parte se limita a aguardar que o locatário compareça ao estabelecimento para revalidar a “chave” que permitia o acesso ao apartamento.
6. Reconhecida a natureza jurídica locatícia do contrato, indevida a incidência das cláusulas contratuais que dizem respeito à hospedagem, razão pela qual discussões acerca de alugueis não adimplidos devem ser objeto de demanda específica e devidamente instruída.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.